Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-74.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Ausência de comprovação da legitimidade de três contratos - Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Impossibilidade de compensação,

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Ausência de comprovação da legitimidade de três contratos - Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Impossibilidade de compensação, eis que em relação aos empréstimos reputados ilegítimos não houve depósito na conta da autora – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*